Tribunal: TCU
Processo: 010.144/2019-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurado pelo Ministério do Turismo - MTur, em razão da impugnação total de despesas do Convênio n° 1204/2008, celebrado com o Centro de Profissionais e Geração de Emprego - CEPROGE, organização da sociedade civil sediada em Garanhuns/PE, tendo por objeto o II Festival de Ciranda da Cidade de Recife - PE.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério do Turismo, em desfavor do Centro de Profissionais e Geração de Emprego (Ceproge) e do Sr. Daniel Teixeira Peixoto, Diretor Presidente à época, em decorrência da impugnação total das despesas realizadas com os recursos do Convênio 1.204/2008, tendo por objeto o "II Festival de Ciranda da Cidade de Recife-PE", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, em: 9.1. considerar revéis o Sr. Daniel Teixeira Peixoto (CPF XXX.094.794-XX) e o Centro de Profissionais e Geração de Emprego (CNPJ 07.152.420/0001-32), para todos os efeitos, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares as contas do Sr. Daniel Teixeira Peixoto (CPF XXX.094.794-XX) e do Centro de Profissionais e Geração de Emprego (CNPJ 07.152.420/0001-32), com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", e §2o, 19, caput, e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, condenando-os solidariamente ao pagamento da importância a seguir especificada e fixando-lhes o prazo de 15 dias para que comprovem perante este Tribunal, em respeito ao art. 214, inciso III, alínea "a", do RI/TCU, o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida de juros de mora calculados a partir das datas indicadas até a data do efetivo recolhimento e com o abatimento de valores acaso já satisfeitos, nos termos da legislação vigente: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 19/11/2008 99.000,00 9.3. aplicar ao Sr. Daniel Teixeira Peixoto (CPF XXX.094.794-XX) e ao Centro de Profissionais e Geração de Emprego (CNPJ 07.152.420/0001-32), individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do RI/TCU, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a partir das notificações, para que, nos termos do art. 214, inciso III, alínea "a", do RI/TCU, comprovem perante este Tribunal o recolhimento aos cofres do Tesouro Nacional do valor atualizado monetariamente desde a data deste Acórdão até a data do efetivo recolhimento, se for pago após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 219, inciso II, do RI/TCU, caso não atendida a notificação; e 9.5. enviar cópia deste Acórdão ao Ministério do Turismo e aos responsáveis, para ciência, bem como à Procuradoria da República no Estado de Pernambuco, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, para adoção das medidas que considere cabíveis.